Tribunal: STF
Processo: RE 79970
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-14
Data de publicação: 1975-10-14

Ementa:
PACTO COMISSORIO. - CONTRATO DE MUTUO GARANTIDO COM A ENTREGA DE
AÇÕES, EM QUE SE ESTIPULOU PACTO COMISSARIO, DISSIMULADO SOB A FORMA
DE COMPRA E VENDA COM A CLÁUSULA DE RECOMPRA.- AÇÃO QUE NÃO SE
FUNDOU NO VÍCIO DA SIMULAÇÃO, MAS NA EXISTÊNCIA DE VEDADO PACTO
COMISSORIO.-
NÃO INCIDENCIA DA NORMA DO ART. 104 DO CÓDIGO CIVIL. - RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS FUNDADOS NA ALINEA "D" DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.- INEXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA E DE SUA DEMONSTRAÇÃO
NOS TERMOS DO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO.- AÇÃO FUNDADA NA
NULIDADE DA ESTIPULAÇÃO DO PACTO COMISSORIO, INCONFUNDIVEL COM AÇÃO
"EX DELITO".- RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDO.